Tribunal: TJES
Processo: 5006048-43.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006048-43.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIA APARECIDA REIS CAON
RECORRIDO: VEMAR EDITORA E CURSOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006048-43.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CASSIA APARECIDA REIS CAON

RECORRIDA: VEMAR EDITORA E CURSOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida por advogado dativo (id. 8333393), de modo que defiro à recorrente a gratuidade da justiça.

Trata-se de ação movida em face da VEMAR EDITORA E CURSOS LTDA, na qual a requerente alega que, em 04/10/2022, adquiriu um curso preparatório para concurso com a requerida, pelo valor de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta centavos). Contudo, ficou sem condições de realizá-lo, devido a circunstâncias pessoais (falecimento do seu genitor). Alega que estabeleceu contatos com a requerida a fim de efetuar a troca por outro curso o que, todavia, lhe foi negado. Pugnou, portanto, pelo reembolso da quantia paga na ocasião.

O juízo sentenciante entendeu que não houve qualquer falha por parte da requerida, tendo em vista que a não fruição do curso adquirido se deu por condições pessoais da parte autora. Pontuou que o consumidor possui, em certos casos, direito de arrependimento, mas dentro de determinado prazo. Assim, julgou improcedente o pedido.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência do pedido, sustentando que a recorrida não lhe ofereceu qualquer alternativa.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Extrai-se dos autos que o curso fora adquirido em 04/10/2022, após o falecimento do pai da recorrente, que ocorreu em 21/05/2022 (id. 8333368), e o primeiro contato desta com a empresa requerida foi em março de 2023, após o prazo para cancelamento. Ademais, como pontuado pelo juízo sentenciante, das conversas anexadas aos autos é possível verificar que, mesmo transcorrido o prazo para cancelamento, foram disponibilizadas alternativas a recorrente.

Nesse contexto, não verifico qualquer falha na prestação dos serviços que gere o dever de indenizar.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)